Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-61.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800567-61.2023.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA GESTÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito municipal, em razão de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará nas contas do exercício financeiro de 2020.

2.

Sustenta o ente municipal que a extrapolação dos limites de despesa com pessoal, a insuficiência financeira para cobertura de restos a pagar, a aplicação inferior ao mínimo constitucional em educação e a emissão de certidão negativa que inviabilizou a prorrogação de convênio configurariam ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, nos termos do art. 10, VI e XI, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas, desacompanhadas de prova de dolo específico, são suficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por mera culpa, conforme art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/1992.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989), fixou a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.
6. No caso concreto, a petição inicial limitou-se a reproduzir irregularidades apontadas pelo órgão de controle externo, sem individualizar conduta dolosa do requerido voltada conscientemente à produção de dano ao erário.
7. A mera desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas e a gravidade das irregularidades administrativas não autorizam, por si sós, a condenação por improbidade administrativa, ausente prova do elemento subjetivo e do nexo causal direto com prejuízo efetivo.
8. Inexistente demonstração objetiva de dolo específico e de dano concreto imputável ao recorrido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. 2. A mera desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas e a existência de irregularidades administrativas não ensejam, por si sós, condenação por improbidade administrativa, ausente prova de dolo e de dano efetivo ao erário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Limoeiro Do Ajuru, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Carlos Ernesto Nunes Da Silva.

A peça inicial narra que o requerido foi Prefeito Municipal em Limoeiro do Ajuru, tendo sido a ele imputada a prática de condutas ímprobas no exercício financeiro de 2020, quando ocupava a chefia do Poder Executivo local no quadriênio 2016/2020.

Sustenta que as contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos Processos nº 040001.2020.1.0000 e nº 040001.2020.2.000, o que resultou na emissão de certidão negativa de prestação de contas e inviabilizou a prorrogação do Convênio nº 017/2022, firmado com a SEPLAD, destinado à reforma e ampliação do Hospital Municipal Cruz Moreira.

Afirma que, dentre as irregularidades apontadas, destacam-se a extrapolação dos limites de despesa com pessoal, alcançando 70,11% (setenta vírgula onze por cento) da Receita Corrente Líquida no âmbito do Executivo e 71,68% (setenta e um vírgula sessenta e oito por cento) de forma consolidada; o encerramento do exercício com saldo financeiro de R$ 3.362.153,03 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e três centavos) montante insuficiente para pagar o montante de R$ 13.367.088,59 (treze milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); a aplicação de apenas 7,74% (sete vírgula setenta e quatro por cento) da receita de impostos em educação; bem como a remessa intempestiva de relatórios fiscais e irregularidades previdenciárias.

Defende que tais condutas configuram ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, nos termos do art. 10, incisos VI e XI, da Lei nº 8.429/1992, requerendo a condenação do requerido às sanções previstas no art. 12, inciso II, do referido diploma legal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o Município De Limoeiro Do Ajuru interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao realizar análise superficial do conjunto probatório e ao aplicar de forma inadequada as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Argumenta que o dolo do apelado estaria evidenciado pela multiplicidade, gravidade e reiteração das irregularidades, as quais revelariam padrão consciente de gestão temerária e sistemático desrespeito às normas de finanças públicas, não se tratando de meros equívocos administrativos.

Aduz que a extrapolação expressiva dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o encerramento do mandato com déficit superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a aplicação de apenas 7,74% (sete vírgula setenta e quatro por cento) em educação e a omissão no atendimento a notificações do órgão de controle externo demonstrariam vontade livre e consciente de agir em desconformidade com a ordem jurídica, preenchendo o elemento subjetivo exigido pelo art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Sustenta, ainda, que o dano ao erário seria concreto, consubstanciado na emissão de certidão negativa que impediu a prorrogação do Convênio nº 017/2022, destinado à reforma e ampliação do Hospital Municipal Cruz Moreira, o que teria gerado prejuízo direto à municipalidade e à coletividade. Defende que, embora o parecer do TCM/PA possua natureza opinativa, os fatos nele descritos, corroborados por documentos acostados aos autos, configurariam prova robusta das irregularidades e da lesão ao patrimônio público.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, incisos VI e XI, da Lei nº 8.429/1992, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, do mesmo diploma.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Reitera a tese de retroatividade da Lei nº 14.230/2021, enfatizando o caráter sancionatório da ação de improbidade e a incidência dos princípios do direito administrativo sancionador. Sustenta a imprescindibilidade de comprovação de dolo específico, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 da repercussão geral, asseverando que não restou demonstrada a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito. Afirma inexistir prova de dano efetivo ao erário e que a mera desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas não é suficiente para ensejar condenação por improbidade administrativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Limoeiro do Ajuru em face de Carlos Ernesto Nunes da Silva, afastando a configuração de ato ímprobo previsto no art. 10, caput, VI e XI, da Lei nº 8.429/1992, sob o fundamento de ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da possibilidade de condenação do apelado por ato de improbidade administrativa em razão de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará nas contas referentes ao exercício financeiro de 2020, dentre elas a extrapolação de gastos com pessoal, insuficiência financeira para cobertura de restos a pagar, aplicação de apenas 7,74% (sete vírgula setenta e quatro por cento) em educação, além de atrasos na remessa de documentos fiscais e contábeis.

O Município apelante sustenta que a multiplicidade e a gravidade das irregularidades seriam suficientes para demonstrar o dolo do recorrido, afirmando, ainda, que houve dano ao erário em razão da emissão de certidão negativa perante o TCM/PA, circunstância que teria inviabilizado a prorrogação do Convênio nº 017/2022, destinado à reforma e ampliação do Hospital Municipal Cruz Moreira.

Todavia, compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que concerne à imprescindibilidade da demonstração do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

A conduta descrita no art. 10, I, da LIA, de facilitar ou concorrer para a indevida incorporação ao patrimônio particular de bens públicos, passou, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a exigir prova inequívoca de que o agente atuou com vontade livre e consciente de lesar o erário.

No caso em tela, a petição inicial não descreve de forma pormenorizada nenhuma conduta dolosa do requerido com intuito de causar prejuízo ao erário.

De fato, a narrativa inicial limita-se a reproduzir irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, sem individualizar concretamente qualquer ato praticado pelo recorrido voltado conscientemente à produção de dano ao patrimônio público.

Além disso, embora existam apontamentos de inconsistências na gestão fiscal e contábil do ente municipal, inexiste comprovação de que o apelado tenha atuado com vontade livre e consciente de lesar o erário, requisito indispensável à configuração do tipo previsto no art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

A jurisprudência atual converge no sentido de que irregularidades administrativas, má gestão ou omissões pontuais, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético ou funcional, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa, na ausência do animus doloso.

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu em casos análogos que a ausência de prestação de contas ou o desaparecimento de bens, quando não acompanhados de prova do dolo específico, não ensejam condenação por improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Ademais, é imprescindível destacar que a desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de improbidade administrativa. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITOS. CONTAS DESAPROVADAS PELO TCE . AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeitos, com fundamento em parecer prévio contrário do TCE/RJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em definir se as condutas dos apelados configuram atos de improbidade administrativa, à luz da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, e se restou comprovado o dolo específico exigido para a caracterização de tais atos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 RG (Tema 1.199), fixou as seguintes teses: (I) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (II) A norma benéfica da Lei 14 .230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (III) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (IV) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 . A responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa é feita exclusivamente quando reconhecida a presença do elemento dolo. 5. Não há como admitir a possibilidade de prolação de sentença condenatória com as repercussões previstas na LIA com fundamento em conjecturas, indícios ou meras convicções, fazendo-se necessária a existência de respaldo probatório acerca do elemento subjetivo doloso, não tendo o Parquet se desincumbido desse ônus. 6 . Não se pode admitir a mera e genérica alegação de que houve "flagrante inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal e às demais normas pertinentes a indicar a prática de ato de improbidade administrativa", sem a indicação de elementos suficientes que demonstrem a utilização da máquina administrativa em proveito próprio, com consciência e vontade de causar prejuízo ao erário. 7. A despeito de eventuais irregularidades e ilegalidades ocorridas na então administração pública municipal sob o comando dos apelados, não houve nestes autos, a devida comprovação de que os réus agiram com dolo específico de causar prejuízo ao erário, ao desrespeitar ditames legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) ou na Lei nº 4.320/1964, nos termos do art . 10 da Lei nº 8.429/92. 8. O Parquet não demonstrou de modo suficiente que os apelados, efetiva e dolosamente, violaram os deveres de honestidade, moralidade, imparcialidade, legalidade e lealdade na prática de atos públicos necessários à gestão municipal, sendo certo que eventuais irregularidades administrativas, ainda que possam e devam sofrer censuras de outras esferas, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa (art . 11 da Lei nº 8.429/92). 9. A mera desaprovação das contas pelo TCE não enseja só por si, condenação por ato de improbidade administrativa . 10. Não houve a devida comprovação de que os réus agiram com dolo específico de causar prejuízo ao erário ao desrespeitar ditames legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) ou na Lei nº 4.320/1964, nos termos do art. 10 da Lei nº 8 .429/92. 11. No que concerne ao argumento referente à edição da Lei Municipal nº 991, de 22 de novembro de 2016, não se prescinde da comprovação do dolo para a tipificação do fato, nos termos da Lei nº 8.429/92, o que igualmente, não foi feito, carecendo quaisquer eficazes esforços probatórios no particular IV . DISPOSITIVO 11. Negativa de provimento ao recurso. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 10 da Lei nº 8 .429/92; Art. 11 da Lei nº 8.429/92; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 4.320/1964 . Jurisprudência Relevante Citada: STF, ARE 843.989 RG (Tema 1.199); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.479 .463-SP. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00003462220218190062, Relator.: Des(a). FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/05/2025)

Por conseguinte, também não merece prosperar a alegação de dano ao erário decorrente da impossibilidade de prorrogação do Convênio nº 017/2022, pois inexiste demonstração objetiva do nexo causal direto entre a conduta pessoal do recorrido e eventual prejuízo efetivamente suportado pelo Município.

Assim, ainda que tenham sido constatadas irregularidades formais ou materiais na gestão pública, tais circunstâncias não bastam, isoladamente, para caracterizar improbidade administrativa sem demonstração concreta do elemento subjetivo doloso, não se admitindo condenação fundada em presunções genéricas, inferências abstratas ou mera gravidade das irregularidades administrativas.

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/06/2026